Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006520-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEOLINA PRADO BEZERRA - CPF: 209.355.011-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006520-67.2023.8.11.0002

APELANTE: GEOLINA PRADO BEZERRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA EM UM DOS CONTRATOS - TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – REDUÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados nos contratos firmados entre as partes configuram abusividade passível de revisão judicial, considerando-se o parâmetro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) definir se há direito à repetição de indébito e em qual modalidade deve ocorrer a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS em regime de recurso repetitivo, estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios não decorre da mera fixação acima de 12% ao ano, mas sim quando a taxa pactuada discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a operação específica.

4. Nos contratos firmados em setembro e dezembro/2022, as taxas de juros remuneratórios pactuadas situaram-se aquém da taxa média de mercado, não configurando abusividade que justifique a intervenção judicial na autonomia contratual.

5. No contrato celebrado em fevereiro/2022, todavia, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 17,85% ao mês e 617,71% ao ano excede manifestamente a taxa média de mercado de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano, caracterizando abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

6. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme o princípio que veda o enriquecimento sem causa, dispensando-se a comprovação de má-fé do credor ou erro do devedor, em consonância com o entendimento cristalizado na Súmula trezentos e vinte e dois do Superior Tribunal de Justiça.

7. A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora obtém êxito em apenas um dos três contratos impugnados, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo oitenta e seis do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura abusividade passível de revisão judicial a taxa de juros remuneratórios que excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação específica na data da contratação, devendo ser reduzida ao patamar da média de mercado. 2. A repetição de indébito decorrente de cobrança de encargos reconhecidos judicialmente como abusivos deve ocorrer na forma simples, independentemente da comprovação de má-fé do credor ou erro do devedor, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
GEOLINA PRADO BEZERRA
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato
ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, posto que bem superior à taxa média de mercado.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1o Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da
análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram, três (3) contratos de empréstimos, com as seguintes especificações:

1 - Contrato no 000017862809
- Linha de Crédito: EMPRÉSTIMO RESOLVE PN, firmado em
07/02/2022
, no valor de R$ 1.476,15, para pagamento em 12 parcelas de R$ 362,78, à taxa: 17,85% ao mês e 617,71% ao ano.

2. Contrato no 990000625851
- Linha de Crédito: MB FACILITA CC, firmado em
21/09/2022
, no valor de R$ 2.195,79, para pagamento em 18 parcelas de R$ 195,04, à taxa de juros remuneratórios de 5,08% ao mês e 81,23% ao ano.

3. Contrato 550000101226 -
“EMPRÉSTIMO SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS”, firmado em
19/12/2022
, no valor de R$ 273,79, para pagamento em 10 parcelas, à taxa remuneratórios de 2,05% ao mês e 30,30% ao ano.

No entanto, alegando que o cumprimento das obrigações se tornou inviável, haja vista a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ângelo Judai Júnior.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

Procede em parte a pretensão da apelante.

Isto porque, no que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, nos
contratos nos 990000625851
e
550000101226,
firmados em
21/09/2022 e 19/12/2022
,
as taxas de juros foram pactuadas em
5,08% e 2,05% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de setembro e dezembro de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
05,10% e 5,11% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios dos contratos
no 990000625851 e 550000101226
foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Já no tocante ao
Contrato no 000017862809
, firmado em 07/02/2022,
a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era,
em fevereiro de 2022, de 5,18% ao mês e 83,40% anuais.

Extrai-se do citado contrato (000017862809) que os juros foram pactuados à ordem de
17,85% ao mês e 617,71% ao ano
,
ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato no 000017862809, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
5,18% ao mês e 83,40% anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

2 – Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3 – A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

4 – Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5 – Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – RAC No 1011429-09.2024.8.11.0006, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 22/01/2026)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples.
.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciados a cobrança dos juros remuneratórios de forma indevida/abusiva no
contrato no 000017862809, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma o
decisum
no tocante à sucumbência.

Isto porque, tendo a autora se sagrado vencedora em apenas um de seus três pedidos (só ganhou a redução dos juros remuneratórios de um dos três contratos), deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte o ato sentencial de no 360468895, para o fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios do
contrato no 000017862809
, à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
5,18% ao mês e 83,40% anuais;

b) determinar que a
repetição de indébito seja feita na forma simples,
dos
valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação com relação ao citado contrato, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos, permanecendo, no mais de sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026